Tribunal: TJES
Processo: 5039210-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039210-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA OLIVEIRA VIANA e outros
RECORRIDO: CINTHIA FERREIRA COSTA GUIMARAES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5039210-87.2024.8.08.0048

Recorrente
: JESSICA OLIVEIRA VIANA EPP

Recorrido
: CINTHIA FERREIRA COSTA GUIMARAES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Danos Materiais e Morais (id. 13845311) em razão da falha na prestação de serviços por alegar a autora que, em razão de anúncio publicitário junto ao Instagram, a autora contratou os serviços da Requerida a qual prometia a redução de juros abusivos mediante revisão de contrato bancário, ocasião a qual a autora investiu o valor de R$ 2.700,00, cobrados à título de pro labore pela Requerida, e o valor de R$ 4.260,00, destinado à confecção do laudo contábil, totalizando a monta de R$ 6.960,00. Contudo, a autora afirma que a Requerida não prestou os serviços contratados, razão pela qual postula a condenação da Requerida, à título de danos materiais, a restituir em dobro os valores pagos pela autora, bem como a condenação, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

2
. Contestação (id. 13845333), com preliminar, a qual pugna a Requerida pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Manifestação à contestação (id. 13846235) apresentada pela autora, a qual pugnou pela procedência dos pedidos iniciais.

4
. Sentença (id. 13846243) a qual decretou a revelia das Requeridas e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as Requeridas à restituírem, de forma simples, à autora a importância de R$ 6.690,00.

5
. Recurso Inominado (id. 13846244) interposto, o qual requer a reforma do
decisum a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 13846247) da autora, com preliminar, o qual requer a manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A controvérsia recursal consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços pela demandada, bem como se é cabível a restituição, de forma simples ou em dobro, dos valores inicialmente investidos pela autora. Secundariamente, discute-se se é cabível a fixação de indenização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. Inicialmente, no que pertine à preliminar de intempestividade do vetor recursal suscitada pela Recorrida, verifico que as Recorrentes foram devidamente intimadas pelo Diário Eletrônico em 09/04/2025, sendo que a Recorrente (id. 11138674, 11138675), através do Nobre Causídico, registrou ciência em 11/04/2025, razão a qual a data limite prevista para manifestação é o dia 05/05/2025, considerando os feriados nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril de 2025, bem como nos dias 01 e 02 de maio de 2025, nos termos do Ato Normativo nº 287/2024 do TJES. Por tais razões, conforme certidão de id. 13846248, o recurso é tempestivo, bem como o seu preparo foi realizado.

9
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10
. Compulsando-se ao caderno processual, verifico que o
decisum a quo
fundamentou a procedência do pedido de ressarcimento dos valores inicialmente pagos pela Recorrida por considerar que “(..) por meio dos vídeos das conversas do

WhatsApp (Id. 56073201, Id. 56074453, Id. 56074455, Id. 56074456 e Id. 56074454), é possível visualizar as mensagens e áudios, em que fica evidente que a contratante sempre enviou os documentos solicitados, em contrapartida, sobretudo, após a efetuação do pagamento direcionado à conta da pessoa física (segunda ré), a empresa deixou de responder às mensagens”. Destarte, a em que pese os argumentos expendidos na peça contestatória e no vetor recursal de que a autora não enviou a documentação solicitada pela Recorrente, não merece prosperar tal justificativa, considerando que a Recorrida prontamente apresentou toda a documentação quando solicitada, afigurando-se indevida, em princípio, a inércia injustificada pela Recorrente em prestar os serviços contratados, tampouco a Recorrente cuidou em restituir à autora os valores incialmente por ela investidos, conforme assentado sentença primeva.

11
. Ocorre que, não obstante à má-prestação de serviços por parte da Recorrente, a pretensão de indenização por danos decorrentes de ato omissivo ou comissivo por parte Recorrente originou-se da falsa promessa de redução dos juros bancários, mas que a Recorrente tampouco apresentou a memória de cálculos supostamente elaborados pelo expert contábil, tampouco apresentou comprovante de requerimento junto ao GOV.BR ou mesmo ajuizou qualquer ação revisional contratual. Com efeito, além de não ter cumprido sua parte na avença (art. 476, Código Civil), a Recorrente afrontou de forma clara e manifesta os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil). Consoante clássica Jurisprudência do Eg. TJES (TJES. AC 48000073824. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu. Julg. 25/09/2007. DJES 06/11/200), o princípio da boa-fé objetiva, é “(...) verdadeiro dever acessório, insculpido no art. 422 do novo Código Civil e que advém da ética que permeia as relações jurídicas na atualidade, deixando de lado o tecnicismo, para se aproximar da realidade social. As relações jurídicas advindas do negócio jurídico exigem das partes a cooperação na concretização dos fins da avença e o dever de informação. (...)”.

12
. Nessa toada, é evidente que todo o negócio jurídico que amparou a cobrança realizada em face da Recorrida é ilegal, devendo ser declarado nulo (art. 171, II, Código Civil). E, por consequência, segundo prevê o art. 182 do Código Civil, anulado o negócio jurídico, devem as partes retornar ao
status quo
anterior à dita contratação. Desta feita, resta mais do que comprovada a responsabilidade da Recorrente que, como se viu, cometeu ato ilícito do qual decorreram danos patrimoniais à Recorrida. A condenação, nesse ponto, estará fundamentada nos arts. 927 c/c 186 do Código Civil. Deveras, diante do exposto, é patente o direito da Recorrida de reaver a quantia paga, sendo evidente seu direito ao recebimento do dano emergente, ou seja, do prejuízo patrimonial que suportou em virtude de conduta ilícita (comissiva e omissiva) praticada pela Recorrente. Notadamente, para o deferimento desse tipo de indenização deve-se comprovar documentalmente a extensão do dano (arts. 402 c/c 944, Código Civil). E, nesse desiderato, a Requerida se incumbiu do ônus probatório que lhe compete (art. 373, I, CPC/15), pois, por meio dos demonstrativos de transferência bancária juntados na exordial, comprova que efetivamente despendeu, em virtude das práticas ilegais perpetradas pela Recorrente, a quantia de
R$ 6.690,00
.

13
. Portanto, resta caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1.

Está caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais sofridos.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)